Tribunal: STJ
Processo: 0342971-66.2010.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219733 - MG (2025/0213067-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO MG
PROCURADOR
: TERCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: CÁSSIO RONALDE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
INTERES.
: SAGLIONI,
ARAUJO,
FREITAS
&
VERISSIMO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015.
OFENSA
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA52437891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: ae269c03-d09d-4bac-9f58-b9ac37f00a7c

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: ae269c03-d09d-4bac-9f58-b9ac37f00a7c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219733 - MG (2025/0213067-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO MG
PROCURADOR
: TERCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: CÁSSIO RONALDE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298

PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669

THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279

LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122

NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
INTERES.
: SAGLIONI,
ARAUJO,
FREITAS
&
VERISSIMO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298

PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669

THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279

LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122

NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015.
OFENSA
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA51794330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:47
Código de Controle do Documento: a01b2595-1974-412e-93e3-a0583fb9d7d8

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1656):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Os agravantes alegam que: (a) a parte contrária não demonstrou, no
recurso especial, de forma específica, como ocorreu a nulidade do
acórdão e, portanto, incide a
(b) incide a
Súmula 284/STF;
ante a existência de fundamentos autônomos não
Súmula 283/STF,
impugnados no recurso especial; (c) dissentir dos fundamentos do
acórdão recorrido implica incursão no acervo fático probatório, o que
atrai a incidência da
e (d) incidência da
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ
em razão da ausência de prequestionamento.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51794330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:47
Código de Controle do Documento: a01b2595-1974-412e-93e3-a0583fb9d7d8

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De fato, como assinalado pela decisão ora combatida, deve ser
acolhida a ofensa ao artigo 1.022 do
uma vez que o Tribunal
CPC/2015,
de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, quedou-se
silente quanto às alegações de que (i) ao reafixar a data do início do
benefício, deixou de considerar que não se trata de um pedido de
habilitação tardia, pois o requerimento administrativo foi realizado apenas
40 dias após o óbito do instituidor da pensão (17/03/2009) e (ii) o outro
beneficiário da pensão foi um filho concebido fora do casamento do
instituidor da pensão com sua genitora e, portanto, não pertencia ao
mesmo núcleo familiar do recorrente.
No caso, é essencial o novo pronunciamento da Corte de origem no
pertinente aos pontos deduzidos a fim de que a prestação jurisdicional
seja integral e efetiva.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:47
Código de Controle do Documento: a01b2595-1974-412e-93e3-a0583fb9d7d8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.733 / MG
Número Registro: 2025/0213067-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03429716620108130024 10000232116087008 3429716620108130024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
PROCURADOR : TERCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
RECORRIDO
: CÁSSIO RONALDE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
AGRAVANTE
: SAGLIONI, ARAUJO, FREITAS & VERISSIMO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
Documento eletrônico VDA52417645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 52a03b01-a1a1-40f0-8ad0-6c25eca1d3e9

AGRAVANTE
: CÁSSIO RONALDE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
PROCURADOR : TERCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
PROCURADOR : TERCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: CÁSSIO RONALDE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
INTERES.
: SAGLIONI, ARAUJO, FREITAS & VERISSIMO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DE CARVALHO SANTOS - MG092298
PEDRO SAGLIONI DE FARIA FONSECA - MG121669
THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO - MG129279
LUIZ FELIPE PEREIRA VERÍSSIMO - MG150122
NAIARA MARTINS FREITAS - MG148521
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA52417645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 52a03b01-a1a1-40f0-8ad0-6c25eca1d3e9

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 52a03b01-a1a1-40f0-8ad0-6c25eca1d3e9